Tribunal: TJDFT
Processo: 0002148-86.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA
1. O pedido formulado em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito a resistir à pretensão recursal.
2. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
3. Comprovado que o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário ocorreu por intermédio da conta da Autora, reputa-se devido
o ressarcimento pelo Réu, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois não comprovada quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015.
5. Em razão da alteração na condenação, os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC/15.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.